Tribunal: TJDFT
Processo: 0741107-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0741107-45.2022.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) Otacília Oliveira da Silva; Nilson Lopes Cardoso; Shirley da Rocha Severo; Suely Reis Martins; Vicente Pascoal; Marconi Medeiros Marques de Oliveira; Maurício Costa de Melo Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão do juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Ids 136830446 e 140992576 do processo de referência) que, nos autos da ação de cumprimento individual de sentença coletiva contra a fazenda pública movida pelos agravados em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0712026-94.2022.8.07.0018, acolheu impugnação apresentada pelo Distrito Federal para fixar o valor da execução em R$ 53.567,52, e determinou, após o trânsito em julgado da decisão, que sejam expedidas requisições de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais. A decisão foi assim proferida, na parte que interessa ao debate: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move MAURICIO COSTA DE MELO e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado a partir de 27/06/2009 como índice de correção monetária a TR e não o IPCA-E. Subsidiariamente pugnou pela aplicação da taxa SELIC após 09/12/2021, conforme Emenda Constitucional n.o 113/2021, já utilizando em seus cálculos a referida taxa após o período apontado. Requereu a suspensão do feito até decisão definitiva do Tema de Repercussão Geral n.o 1170 (ID 134198555). Foram anexados documentos. Os autores manifestaram-se sobre a impugnação para ratificar os cálculos anteriormente apresentados, aduzindo que os marcos da condenação foram claramente demarcados entre janeiro/1996 e a dataanterior ao restabelecimento do benefício alimentação, o que somente ocorreu emmaio/2022 e, subsidiariamente, requereram a aplicação do índice de correção monetária SELIC a partir de 09/12/2021 e o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso. Pugnaram pelo indeferimento da suspensão do feito até o julgamento do Tema de Repercussão Geral n.o 1170 (ID 136718538). É o relatório. Decido. (...) Os autores afirmaram que os marcos da condenação foram claramente demarcados entre janeiro/1996 e a data anterior ao restabelecimento do benefício alimentação, o que somente ocorreu em maio/2022. No âmbito da Ação Coletiva no 32.159/97 foi proferido o Acórdão n.o 730.893 (ID 131495097, pág. 17), no qual restou consignado que "é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual". Em consulta à Ação Coletiva n.o 32.159/97 (PJE 0000491-52.2011.8.07.0001), junto à 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, verifica-se que o Mandado de Segurança n.o 7.253/97 foi impetrado em 28/04/97 (ID 64775373, pág. 17, daquele feito). Assim, a condenação compreende o período de janeiro/96 (conforme sentença de ID 131495097, pág. 08) até 28/04/97, nos termos do Acórdão n.o 730.893. Verifica-se que nos cálculos dos autores não foram lançados valores após o período compreendido pela condenação, não havendo o que prover nesse ponto. O réu alegou que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado a partir de 27/06/2009 como índice de correção monetária a TR e não o IPCA-E. Subsidiariamente pugnou pela aplicação da taxa SELIC após 09/12/2021, conforme Emenda Constitucional n.o 113/2021, já utilizando em seus cálculos a referida taxa após o período apontado. Em análise dos autos, verifica-se que o título executado fixou de forma expressa que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009 (ID 131495097, pg. 29), a qual prevê a TR como índice de correção monetária. Ressalte-se que, a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...) O Supremo Tribunal Federal, adotou o seguinte posicionamento no tema n.o 733: "A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria". Contudo, houve a emenda à Constituição Federal (Emenda Constitucional n.o 113/2021), estabelecendo a taxa SELIC como fator a ser utilizado para os encargos moratórios das dívidas da Fazenda Pública, por isso, mesmo havendo coisa julgada sobre a matéria, essa deve ser flexibilizada em razão da modificação legislativa constitucional, por isso, a partir de 9/12/2021 esse é o índice que deve prevalecer. Nesse contexto, assiste razão ao réu, pois em seus cálculos utilizou a TR a partir de 29/06/2009 até novembro/2021 e após esse período a SELIC (ID 134198556), devendo a impugnação ser acolhida. Os autores requereram o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso do débito (ID 136718538). O pedido não tem respaldo lógico ou jurídico, pois o processo não está parado e tampouco há motivo a justificar a pretensão de fracionamento da requisição de pequeno valor - RPV, cujos prazos são exíguos. Assim, indefiro o pedido. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, que neste caso corresponde ao proveito econômico, qual seja o excesso de execução de R$ 45.940,27 (quarenta e cinco mil novecentos e quarenta reais e vinte e sete centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 53.567,52 (cinquenta e três mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), conforme planilha de ID 134198556. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete da Corregedoria - GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeçam-se requisições de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID's 131493640, 131493642, 131493643, 131493644, 131495095 e 131495096) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 131525000. (grifos no original) Contra a decisão, os exequentes/agravados opuseram embargos de declaração (Id 137993158 do processo de referência), no qual pleitearam a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e o prosseguimento da execução pela parcela incontroversa com a expedição de precatório pela TR. Os aclaratórios foram parcialmente acolhidos pela decisão de Id 140992576, ora agravada, a qual considerou que o valor original pleiteado por cada um dos exequentes/executados possibilita o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV, pois não ultrapassa individualmente os 20 (vinte) salários mínimos previstos na Lei n. 6.618/2020 e a referida lei não veda o fracionamento do requisitório. A decisão foi proferida nos termos abaixo destacados: (...) Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alegam os autores que a decisão proferida é contraditória, pois não deferiu a aplicação do IPCA-E em razão da possibilidade de violação a coisa julgada, mas deferiu a aplicação da taxa SELIC sem observar o mesmo parâmetro. No entanto, conforme referido na decisão embargada houve modificação legislativa constitucional, por isso, a partir de 9/12/2021, a taxa SELIC é o índice que deve prevalecer, mas o mesmo não ocorreu em relação a pleiteada substituição da TR pelo IPCA-E como fator de correção monetária, portanto, para que haja alteração do índice a parte interessada deve se valer do recurso ou ação própria conforme posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no tema n. 733. Assim, resta evidenciado que quanto a esse ponto não existe contradição na decisão. Na verdade, a pretensão do autor consiste em questão de mérito somente apreciável pela via recursal própria. No que tange a alegação de omissão, sob o fundamento que existe parcela incontroversa que possibilita o prosseguimento do feito e expedição do requisitório de pagamento, verifica-se que neste caso o valor original pleiteado por cada um dos autores possibilita o pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV, pois não ultrapassa individualmente os 20 (vinte) salários mínimos previstos na Lei n. 6.618/2020 e a referida lei não veda o fracionamento do requisitório como acontece com o precatório cuja vedação consta expressamente do § 8°, do artigo 100, da Constituição Federal. Assim, revendo o posicionamento anteriormente adotado defiro o pedido de expedição de requisição de pequeno valor para pagamento da parcela incontroversa. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO passando a decisão de ID136830446a conter a seguinte redação, em seu dispositivo: “ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 53.567,52 (cinquenta e três mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), conforme planilha de ID 134198556. Remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria Gabinete da Corregedoria - GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se requisição de pequeno valor - RPV do valor incontroverso, com reserva de 20% (vinte por cento) relativa aos honorários contratuais (ID's 131493640, 131493642, 131493643, 131493644, 131495095 e 131495096) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 131525000. Condeno os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução.” (grifos no original) Consoante decisão unipessoal de minha relatoria no âmbito do AGI n. 0740188-56.2022.8.07.0000, interposto pelos agravados contra o mesmo processo de referência, não foi reconhecida a probabilidade do direito à substituição do índice de correção monetária da TR pelo IPCA-E, sendo indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal no âmbito daquele agravo de instrumento. Inconformado em relação à decisão de Id 140992576, o Distrito Federal, parte executada, interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 41892855), se insurge contra a parte da decisão que determinou a expedição de RPV para pagamento da parcela incontroversa, sob o argumento de que o valor original pleiteado não ultrapassa os 20 (vinte) salários mínimos previstos na Lei n. 6.618/2020. Destaca o entendimento exposto na Súmula 792 do STF, no sentido de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”. Afirma que a Lei no 6.618, de 08 de junho de 2020, que “Altera dispositivo da Lei no 3.624, de 18 de julho de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, regulamentando o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, e dá outras providências”, é inconstitucional por vício de iniciativa, uma vez que o projeto que deu origem a essa lei é de autoria parlamentar e foi vetado pelo Governador do Distrito Federal. Argumenta que a autorização para definir o teto do valor da RPV tem sede constitucional --- uma vez que excepciona a regra geral de pagamento do meio de precatório --- e encontra-se estampada no art. 100, §§ 3o e 4o, da CF, ficando essa competência a cargo de cada ente federativo por meio de lei própria. Diz que o art. 87 do ADCT da CF determinou que, enquanto o ente federado não legislasse sobre o assunto, o valor da requisição de pequeno valor, nos Estados e no DF, seria de 40 (quarenta) salários mínimos. Aduz, contudo, que tal disposição “não se aplica ao Distrito Federal porque já definira o teto da RPV em 10 (dez) salários mínimos por meio do art. 1o, caput, da Lei Distrital n. 3.624/2005, em sua redação originária, norma essa que se encontra plenamente válida e eficaz.” Reputa ser evidente que a Lei Distrital n. 6.618/2020 repete os mesmos vícios jurídico-políticos da sua antecessora, a Lei Distrital n. 5.475/2015, que fora declarada inconstitucional pelo Conselho Especial do TJDFT por ofensa ao art. 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao art. 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, que reservam iniciativa legislativa ao Chefe do Executivo nessas hipóteses, de maneira que a mesma solução lhe deve ser conferida, sob pena de aumento de despesa e alteração no orçamento do DF. Cita julgados deste TJDFT para amparar sua tese. Afirma demonstrados os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, “eis que não há que se falar em possibilidade de expedição de qualquer requisitório em descompasso com o ordenamento ou com a decisão coletiva - em face a Fazenda.” Ao final, formula os seguintes pedidos: Em face do exposto, o DISTRITO FEDERAL requer: a) conceda efeito suspensivo ao presente recurso até o julgamento do presente agravo de instrumento; b) a intimação da parte agravada, por intermédio de seu patrono, já indicado na presente petição; c) reforme a decisão recorrida ou para se promover a anulação da referida decisão. Sem recolhimento de preparo em razão da isenção legal. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, vislumbro a existência dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo Distrito Federal. De acordo com o entendimento do e. Conselho Especial deste c. TJDFT, ao analisar a Lei Distrital 5.475, de 23/4/2015, Acórdão 935458, de Relatoria do e. Desembargador Roberval Casemiro Belinati, publicado no DJe de 27/4/2016, há vício formal na iniciativa parlamentar do projeto de lei. Confira-se: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA NO DISTRITO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO DO ARTIGO 8o DA LEI FEDERAL N.o 12.153/2009. LEI DISTRITAL N.o 5.475, DE 23/04/2015. INICIATIVA PARLAMENTAR. ARTIGO 1o, INCISOS II E III. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AO PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL PARA FIXAR, POR ATO PRÓPRIO, AS HIPÓTESES E LIMITES DE ACORDO A SEREM CELEBRADOS PELOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL, DAS AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES E EMPRESAS PÚBLICAS DISTRITAIS. TEMA REFERENTE À ORGANIZAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, ÀS ATRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E AO ORÇAMENTO DO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. ARTIGO 2o. DEFINIÇÃO DO VALOR DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR A SEREM PAGAS INDEPENDENTEMENTE DE PRECATÓRIO. CRIAÇÃO DE DESPESAS. TEMA REFERENTE A ORÇAMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR VÍCIO DE INICIATIVA. AÇÕES DIRETAS JULGADAS PROCEDENTES PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO.1. A Lei Federal n.o 12.153/2009 dispôs sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Estabeleceu a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos referidos entes federados até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. 2. A norma federal definiu que "os representantes judiciais dos réus presentes à audiência poderão conciliar, transigir ou desistir nos processos da competência dos Juizados Especiais, nos termos e nas hipóteses previstas na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 8o) e que "as obrigações definidas como de pequeno valor a serem pagas independentemente de precatório terão como limite o que for estabelecido na lei do respectivo ente da Federação" (artigo 13, § 2o) e que "até que se dê a publicação das leis de que trata o § 2o, os valores serão: I - 40 (quarenta) salários mínimos, quanto aos Estados e ao Distrito Federal" (artigo 13, § 3o, inciso I). 3. A fim de regulamentar os artigos 8o e 13, § 2o, da Lei Federal n.o 12.153/2009, o Distrito Federal editou a Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, de iniciativa parlamentar e cuja constitucionalidade ora é questionada. 4. Estabelecida a possibilidade de celebração de acordo entre o ente público e a parte autora pela norma federal, esta delegou a cada ente federado (Estados, Distrito Federal e Municípios) a edição de lei para delimitar os termos e hipóteses em que o acordo seria possível. A competência para editar a referida lei local é privativa do Governador do Distrito Federal, porquanto dispõe acerca da organização da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, de atribuições das entidades da Administração Pública e do orçamento do Distrito Federal.5. No Distrito Federal, o valor máximo das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e pela sua Administração Pública Direta e Indireta foi definido em 10 (dez) salários mínimos pelo artigo 1o, caput, da Lei Distrital n.o 3.624/2005. Posteriormente, a Lei Distrital n.o 5.475/2015, em seu artigo 2o, elevou para 40 (quarenta) salários mínimos o valor máximo das obrigações de pequeno valor. 6. A alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo.7. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas procedentes para declarar a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475, de 23/04/2015, por ofensa ao artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e ao artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do presente julgamento no que se refere ao artigo 2o da norma impugnada. (Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI,CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27) Isso por que é da competência privativa do Presidente da República a iniciativa de leis que tratem de diretrizes orçamentárias, segundo o art. 61 §1o, II, “b” da CF/88. Considerou, em simetria, o art. 71 §1o, V, da LODF, que atribui a competência, no âmbito distrital, ao Governador do DF no tocante à iniciativa de leis que disponham sobre o plano plurianual, orçamento anal e diretrizes orçamentárias. Ficou ressaltado, no acórdão do Conselho Especial deste e. TJDFT, consoante o item 6 da ementa que o resume, que a alteração no valor das obrigações de pequeno valor pela norma impugnada implica alteração no orçamento e cria novas despesas para o Distrito Federal, de modo que a iniciativa para legislar sobre tal tema compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo. Concluiu o órgão especial deste c. Tribunal de Justiça, naquele caso, pela declaração de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital 5.475, de 23/4/2015, por ofensa ao art. 71, § 1o, III, IV e V, e ao art. 100, IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal, modulando os efeitos da decisão para a data do julgamento no que se refere ao art. 2o declarado inconstitucional. O caso em exame guarda semelhança com o julgado do c. Conselho Especial deste e. Tribunal de Justiça. A Lei Distrital 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, alterou o valor das obrigações de pequeno valor para fins de pagamento das dívidas do Distrito Federal por meio de requisição de pequeno valor em lugar de precatório. Não foi observada a competência privativa do Governador do DF para apresentar projeto de lei sobre a matéria, cujo conteúdo se refere ao orçamento público, ao modo como a fazenda pública distrital paga suas dívidas. Ademais, a par do vício de inconstitucionalidade reconhecido pelo juízo a quo, a pretensão de aplicação da Lei distrital 6.618/2020 a requisição de pequeno valor decorrente de título executivo formado anteriormente à sua edição, norma que ostenta conteúdo processual, encontra óbice no princípio da irretroatividade das leis. Não há cogitar de retroatividade normativa para atingir situações jurídicas consolidadas, tal como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, consoante o art. 5o, XXXVI, da CF/88, em virtude do teor material igualmente ostentado. Entrementes, o postulado da segurança jurídica impede que lei superveniente produza efeitos sobre situações jurídicas consolidadas, notadamente sob o pálio da preclusão. Ocorre que, no caso em exame, iniciado o cumprimento individual da sentença coletiva em 18/7/20212 (Id 131493637 do processo de referência), o título executivo judicial foi proferido em 9/12/2009 e conta com trânsito em julgado em 11/3/2020, ao passo que a Lei distrital 6.618/2020 entrou em vigor somente em 19/6/2020. Desse modo, a aplicação do referido diploma, no caso concreto, malfere o ato jurídico perfeito e a preclusão e, desse modo, viola a segurança jurídica e não encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que ao julgar o Tema 792, sob repercussão geral, fixou a tese segundo a qual “lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (grifo nosso). No mesmo sentido, ilustra o aresto da Excelsa Corte proferido em controle concentrado de constitucionalidade: (...) 8. A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Precedentes: RE 632.550-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1o/6/2001; RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 1o/3/2002; RE646.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE 601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013. 9. O artigo 2o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao postulado da segurança jurídica. 10. Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação. (ADI 5100, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020) (grifo nosso) A propósito, ressalto que, na ocasião do julgamento do Tema 792 alhures mencionado, embora tenha sido proposta a tese pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes de que “a lei que reduz o teto provisoriamente estabelecido pelo art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não pode retroagir para incidir sobre as execuções em curso”, sagrou-se vencedora a tese mais ampla, nos termos retro reproduzidos. Nessa linha, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça, rechaçando a aplicação da Lei distrital 6.618/2020 retroativa a títulos anteriormente constituídos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPEDIÇÃO RPV. ALTERAÇÃO LIMITE. NOVO VALOR. LEI ALTERADA APÓS O INÍCIO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Verifica-se que formação do título judicial exequendo e o início do cumprimento individual da sentença se deram na vigência da Lei 3.624/2005, que previa o limite de 10 (dez) salários mínimos para a requisição de pequeno valor. 2. A referida lei foi alterada pela Lei 6.618/2020, publicada em 19/06/2020, que aumentou o limite dos RPVs para 20 (vinte) salários mínimos. 3. Tendo a alteração normativa ocorrido somente após o trânsito em julgado do título exequendo e ao início de sua execução, necessário entender que a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo inaplicável o novo limite, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão Mantida. (Acórdão 1318392, 07442804820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021) (grifos nossos) (...) 2. De todo modo, a Lei no 6.618/2020 não versa sobre matéria processual, devendo ser observada a lei vigente à época da constituição do título e, portanto, deve ser aplicado o teto previsto na Lei no 3.624/2005. 3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1320852, 07472849320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTES DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. APLICABILIDADE DA LEI DISTRITAL 3.624/2005. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei distrital n. 6.618/2020, em vigor desde junho de 2020, alterou a Lei distrital n. 3.624/2005 e aumentou o valor relativo à RPV de 10 (dez) para o equivalente a 20 (vinte) salários mínimos. Em que pese a referida Lei tenha aplicação imediata, por se tratar de norma de natureza processual, os respectivos efeitos não atingem o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF).Além disso, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça firmaram entendimento no sentido de que as normas que regulamentam os parâmetros de pagamento de Requisição de Pequeno Valor são de caráter material e processual, de modo que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas antes de sua vigência. 2. No caso, como a execução foi iniciada em 08.05.2020, ou seja, antes de vigência da Lei distrital n. 6.618/2020, inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos definido para a obrigação de pequeno valor. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1315913, 07401111820208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA EXPRESSA AO CRÉDITO EXECDENTE PARA RECEBIMENTO VIA RPV. TETO MÁXIMO PARA EXPEDIÇÃO DA RPV. 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO DA LEI No 3.624/2005, ART. 1o. NOVO REGRAMENTO. ADVENTO DA LEI No 6.618/2020. NOVO TETO PARA EXPEDIÇÃO DA RPV. 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. NORMA JURÍDICA. NATUREZA MATERIAL E PROCESSUAL. NÃO APLICAÇÃO À SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUÍDA EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA. RE No 726.170/DF. TEMA 792. 1. O cumprimento de sentença iniciou-se dia 19/3/2019, antes da vigência da Lei no 6.618/2020. Ao julgar o RE no 729.107/DF, que teve a repercussão geral reconhecida, o STF fixou a seguinte tese sobre a irretroatividade da lei às execuções já iniciadas: "O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 792 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para assentar a viabilidade da execução controvertida neste processo mediante o sistema que exclui o precatório, nos termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 2. Nos termos do art. 1o da Lei no 3.624/2005, o teto máximo para pagamentos contra o Distrito Federal por meio de RPV é de 10 (dez) salários mínimos. 3. Deve ser considerado o deferimento do pedido expresso de renúncia ao que excedesse o limite de 10 (dez) salários mínimos previstos na legislação de regência. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1297500, 07331852120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 12/11/2020) Diante desse contexto, sobressai, prima facie, despicienda a discussão acerca do vício de constitucionalidade do referido diploma, se, antes, sequer aplicável concretamente, porque não se mostra lícita a retroatividade de sua aplicação. Em paralelo, calha pontuar que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 28 de repercussão geral, fixou o entendimento de que, quando da expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento, deve ser observada a importância total executada, para efeito de dimensionamento: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor Desse modo, a decisão agravada, ao pretender firmar a higidez da lei distrital com o fito de a aplicar ao título judicial exequendo, ao cabo, evidencia-se contrária à decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, ao acórdão firmado pela Excelsa Corte, sob a sistemática de repercussão geral, em descompasso com o comando do art. 927, I e III, do CPC, bem como à uniforme jurisprudência em consolidação por este e. Tribunal de Justiça em casos similares. Por isso, reconheço a probabilidade do direito alegado. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito aqui então verificada, pelo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. A expedição de requisitórios em descompasso com o ordenamento, de forma fracionada, traz insegurança jurídica e é capaz de lesar os cofres públicos, o que não se pode admitir. Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, DEFIRO o efeito suspensivo postulado a fim de suspender a tramitação do feito em referência até o deslinde do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 8 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora